Tribunal: TJSP
Processo: 0000398-48.2010.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Ação julgada improcedente. Insurgência da parte autora. Herdeira permanece no imóvel, após morte dos genitores, por mais de 40 anos. Comodato tácito. Situação fática que caracteriza posse ad interdicta, o que jamais levará ao reconhecimento da posse ad usucapionem. Ausência de animus domini. Atos de mera tolerância não induzem posse. Precedentes deste E.

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Ação julgada improcedente. Insurgência da parte autora. Herdeira permanece no imóvel, após morte dos genitores, por mais de 40 anos. Comodato tácito. Situação fática que caracteriza posse ad interdicta, o que jamais levará ao reconhecimento da posse ad usucapionem. Ausência de animus domini. Atos de mera tolerância não induzem posse. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.